Tribunal: STF
Processo: HC 221126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020 E LEI N. 11.365/2022: DEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Em 19.10.2022, foi negado seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, impetrado em 10.10.2022 por Rodolfo Mascarenhas Leão e outro, advogados, em benefício de Antônio Brito de Lima, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.10.2022, negou provimento ao Habeas Corpus n. 776.255/TO.



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental 
(doc. 21).



    Em 8.11.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para começar em 18.11.2022.



    2. Em 10.10.2022, pela Petição/STF n. 79.140/2022, Rodolfo Mascarenhas Leão, advogado do agravante, pede “a realização de sustentação oral” (doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Pela Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022.



    6. Nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    7. Pelo exposto, sem alteração da determinação de inclusão do processo na pauta do Plenário Virtual, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente, na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.



    À Secretaria Judiciária, para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora